Tribunal: TJMT
Processo: 1017732-97.2025.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017732-97.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RUBENS VENTURA NETO - CPF: 061.393.041-05 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito, determinou o cancelamento de inscrição restritiva e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a legitimidade da inscrição restritiva; (
ii
) estabelecer se incide a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; e (
iv
) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica possui natureza consumerista, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito que fundamentou a negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC e dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC.

4.
A instituição financeira não apresenta instrumento contratual assinado nem documento idôneo capaz de vincular o consumidor à dívida, o que impede a comprovação da origem do débito e torna indevida a inscrição restritiva.

5.
O exercício regular de direito pressupõe a existência e comprovação da dívida exigida, circunstância não demonstrada nos autos, o que caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

6.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

7.
A alegação de incidência da Súmula 385 do STJ configura inovação recursal, por não ter sido deduzida na contestação.

8.
Ainda que examinada a matéria, a Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição impugnada constitui a anotação mais antiga existente em nome do consumidor, sendo irrelevantes, para esse fim, restrições posteriores.

9.
As anotações posteriores existentes em nome do consumidor não afastam o dever de indenizar, mas constituem circunstância apta a influenciar a quantificação da reparação moral.

10.
A regra
da razoabilidade e
o critério
da proporcionalidade autorizam a redução da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, valor suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1.
A instituição financeira responde pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando não comprova a contratação ou a origem do débito que fundamenta a negativação.
2.
A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
3.
A Súmula 385 do STJ não incide quando a anotação impugnada constitui a inscrição mais antiga existente em nome do consumidor e as demais restrições são posteriores.
4.
Registros restritivos posteriores podem ser considerados para a modulação do
quantum
indenizatório, sem afastar o dever de indenizar.
”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito inscrito, determinar o cancelamento da negativação e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a ausência de ato ilícito, por ter agido em exercício regular de direito diante do inadimplemento, e requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, invoca a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o apelado ostentaria outras restrições em seu nome
,
pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo excessivo e pleiteia a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação
.

A controvérsia central diz respeito à existência de ato ilícito apto a sustentar a condenação por danos morais e, sucessivamente, à incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao valor da indenização e ao termo inicial dos juros de mora.

A relação entre as partes é de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito que motivou a inscrição, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante, contudo, não trouxe aos autos o instrumento contratual assinado nem qualquer documento idôneo que vinculasse o apelado à dívida, limitando-se a alegações genéricas de regularidade. Ausente a prova da origem do débito, a inscrição é indevida e o débito, inexigível.

O exercício regular de direito que o apelante invoca pressupõe a existência da dívida que se cobra. Não demonstrada essa dívida, não há exercício regular algum, mas inscrição sem lastro, que atrai o dever de indenizar. E, em se tratando de negativação indevida, o dano moral é presumido, decorrente do próprio fato (
in
re

ipsa
), dispensando a prova de prejuízo concreto. Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

É vedado à parte inovar em sede recursal, suscitando matérias de defesa não arguidas no momento oportuno (contestação), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A tese de existência de anotações preexistentes (Súmula 385/STJ) trazida apenas nas razões de apelação não deve ser conhecida.

Tratando-se de relação de consumo e invertido o ônus da prova, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação que deu origem ao débito inscrito.

A ausência de juntada do instrumento contratual devidamente assinado referente à dívida específica negativada, limitando-se o Réu a apresentar telas sistêmicas ou alegar renegociações sem lastro probatório robusto, enseja a declaração de inexistência do débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantém-se o quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os parâmetros desta Câmara em casos análogos.

(N.U 1032752-19.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
(destaquei).

Mantém-se, portanto, a inexigibilidade do débito e a configuração do dano moral.

A tese de incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sequer foi deduzida na contestação, na qual o apelante se ateve às preliminares e à alegada regularidade da contratação, surgindo apenas nas razões recursais.

De todo modo, o
enunciado pressupõe inscrição legítima e
preexistente
, e a noção de preexistência é necessariamente temporal: somente registros anteriores poderiam, em tese, repercutir sobre o abalo decorrente da inscrição impugnada, aferido ao tempo em que praticada.

No caso, o extrato acostado aos autos revela que a negativação promovida pelo apelante é a mais antiga das anotações em nome do apelado, sendo as demais
a ela posteriores. Anotações supervenientes não convertem o apelado em devedor já gravado ao tempo da inscrição e não afastam o dano, razão pela qual a Súmula 385 não incide.

Quanto ao valor, embora insuficientes para afastar o dever de indenizar, as demais anotações constantes do extrato compõem o contexto a ser sopesado na fixação do
quantum
, pois modulam a extensão da repercussão da inscrição ora discutida.

À luz da regra da razoabilidade e do critério da proporcionalidade, e considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, sem importar em enriquecimento sem causa, o valor fixado na sentença
de R$10.000,00 (dez mil reais)
comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

No tocante aos juros de mora, a pretensão de que incidam a partir do arbitramento não prospera. A negativação indevida configura ato ilícito, e a responsabilidade dele decorrente é extracontratual, de modo que os juros fluem desde o evento danoso, na forma da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, como corretamente estabelecido na sentença.

Mantém-se, nesse ponto, o critério adotado na origem.

Por fim, o provimento parcial restringe-se à redução do
quantum
indenizatório, o que caracteriza sucumbência mínima do apelado,
razão pela qual mantenho a condenação do apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Em face do
exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026